Tribunal: TCU
Processo: 036.378/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria da execução orçamentária no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para o enfrentamento da pandemia da Covid19 durante o período de fevereiro de 2020 a julho de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA), solicitando a realização de auditoria, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), na execução orçamentária para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, no período de fevereiro de 2020 a julho de 2021, confrontando-a com o planejamento publicado e homologado, seja no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) -709 ou do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, da presente solicitação; 9.2. determinar a realização de auditoria de conformidade junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com o objetivo de avaliar a execução orçamentária para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 durante o período de fevereiro de 2020 a julho de 2021, dando-se especial atenção a eventuais transferências de recursos da Saúde Indígena para o Ministério da Defesa; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à CPI da Pandemia, do Senado Federal, informando-lhe que o prazo para conclusão da fiscalização de que trata o subitem anterior é de até trinta dias, a contar da data da presente decisão, e que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. autorizar o Relator, a seu juízo e ad referendum do Plenário, a enviar, mediante Despacho e por intermédio da Presidência do TCU, as informações preliminares que forem produzidas pela equipe de fiscalização, dada a natureza temporária da mencionada CPI bem como o caráter de urgência no processamento desse tipo de solicitação, assegurado pelo art. 231 do RITCU; e 9.5. restituir o processo à SecexSaúde para a adoção das providências a seu cargo.